Tribunal: TJSP
Processo: 2093972-82.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução IPTU do exercício de 2016. Decisão que acolheu apenas parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, para determinar o recálculo do valor do crédito, com aplicação da Taxa Selic para cálculo dos consectários legais. Insurgência da excipiente em relação ao não conhecimento da alegação de nulidade das CDAs. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Nulidade das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução IPTU do exercício de 2016. Decisão que acolheu apenas parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, para determinar o recálculo do valor do crédito, com aplicação da Taxa Selic para cálculo dos consectários legais. Insurgência da excipiente em relação ao não conhecimento da alegação de nulidade das CDAs. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Nulidade das CDAs em razão do descumprimento dos requistios do art. 202 do CTN e art. 2o da LEF que já havia sido levantada na primeira defesa apresentada. Alegação de que o novo pedido de nulidade se funda em inciso diverso do art. 202 do CTN e art. 2o da LEF que não se sustenta. Decisão que apreciou a exceção que reconheceu o cumprimento dos requisitos legais e inexistência de qualquer vício apto a impedir o prosseguimento do feito. Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC. Preclusão verificada, que impede a reanálise da questão. Alegação de decadência do direito de a exequente realizar novo lançamento que resta prejudicada, ante a ausência de reconhecimento da nulidade do lançamento original. Decisão mantida. Recurso não provido.